Tribunal: TJDFT
Processo: 0735211-81.2023.8.07.0001
Órgão julgador: ALVARO CIARLINI
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE CIVIL. AGÊNCIA DE TURISMO. VENDA DE PASSAGENS AÉREAS. NÃO EMISSÃO DO BILHETE. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. DANOS MATERIAL E MORAL. CONFIGURADOS. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. No caso ora em análise a questão de fundo submetida ao conhecimento deste Egrégio Tribunal de Justiça consiste em analisar a possibilidade de condenação da ora apelante ao pagamento de indenização pelos danos materiais e de compensação pelos danos extrapatrimoniais que os demandantes alegam haver experimentado.
2. A responsabilidade do fornecedor é objetiva e decorre da Teoria do Risco da Atividade, nos termos da regra prevista no art. 14, caput, do Código de Defesa do Consumidor. Por essa razão, a demanda condenatória requer somente a comprovação do dano e a relação de causalidade entre o aludido dano e o serviço prestado (nexo de causalidade). 2.1. A peculiaridade de ser a responsabilidade objetiva não significa a imposição de obrigação de indenizar diante da ocorrência de qualquer evento danoso. Para a configuração da responsabilidade da apelada é necessário que fique devidamente comprovada a ação ou a omissão, o dano e o nexo de causalidade. 2.2. É indiscutível, no entanto, que, no presente caso, houve falha na prestação do serviço, notadamente diante do descumprimento da obrigação prevista no negócio jurídico aludido.
3. A recorrente não demonstrou a alegada onerosidade excessiva das prestações, com extrema vantagem para os recorridos, em virtude de acontecimentos extraordinários e imprevisíveis.
4. As normas previstas no art. 5o, inc. LXXIV, da Constituição Federal e no art. 99, § 2o, do CPC, enunciam que a concessão da gratuidade de justiça exige a efetiva demonstração de necessidade da medida, que não deve ser concedida apenas com amparo na alegada presunção de hipossuficiência. Assim, deve ser examinado concretamente se o requerimento de gratuidade é realmente justificado pela hipossuficiência da parte. 1.1. Os elementos de prova produzidos permitem avaliar a real condição econômica da pessoa jurídica apelante. Por esse motivo deve ser deferido o requerimento de concessão da gratuidade de justiça.
5. A respeito do dano moral que, em razão da conduta empreendida pela sociedade empresária demandada, os demandantes experimentaram danos que atingiram sua esfera jurídica extrapatrimonial. 5.1. No caso em deslinde a quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada autor, fixada na sentença, embora fixada em montante insuficiente, não foi objeto de recurso por parte dos demandantes. 5.2. Por isso, deve ser considerada adequada ao caso concreto examinado.
6. Recurso conhecido e parcialmente provido.